Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ANTERIORES À LEI No 12.015/2009) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Descabida a desclassificação da conduta para delito de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.

3. Adequa-se a dosimetria da pena quando há evidente bis in idem com a análise desfavorável da culpabilidade (crime praticado no contexto familiar), e sua conjugação com a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, e ainda com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

4. Se a pena em concreto aplicada aos delitos de atentado violento ao pudor não excede a nove anos de reclusão, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, já que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia (anteriores à vigência da Lei no 12.234/2010), ou entre este e a publicação da sentença, não transcorreu prazo superior a dezesseis anos, nos termos do artigo 109, inciso II, artigo 110, §§ 1o e 2o (antiga redação) e artigo 119, todos do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.